Tribunal: TJDFT
Processo: 0726576-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726576-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES ACNT LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, GERENTE DE CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= O agravado DISTRITO FEDERAL informou em petição de ID 63444077, que proferida sentença no mandado de segurança, nos autos principais - 0709038-32.2024.8.07.0018, de forma favorável ao agravante. De fato, em consulta ao PJE, verificou-se que houve a prolação de sentença nos autos do mandado de segurança, em ID 205175574, nos autos de origem, em 24/07 do corrente. Tal circunstância enseja a perda do objeto do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente de objeto. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 02 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator